Tribunal: TJSP
Processo: 1004049-51.2014.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Consumidoras que foram vítimas de agressão física e verbal, por parte de empregada de parque de diversão, instalado dentro de shopping – Extinção do feito quanto ao parque, por desistência e, quanto ao shopping, por ilegitimidade passiva – Apelo das autoras. Pretensão à reversão do julgado em relação ao shopping center. Insurgência que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Consumidoras que foram vítimas de agressão física e verbal, por parte de empregada de parque de diversão, instalado dentro de shopping – Extinção do feito quanto ao parque, por desistência e, quanto ao shopping, por ilegitimidade passiva – Apelo das autoras. Pretensão à reversão do julgado em relação ao shopping center. Insurgência que prospera – Responsabilidade que é solidária e objetiva. Inteligência dos artigos 7o, 14 e 25 do CDC. Precedentes desta Corte – Falha na prestação do serviço – Inobservância do dever de garantir a segurança dos consumidores – Dano moral in re ipsa – Inversão do ônus de sucumbência – Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004049-51.2014.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes
ANDREA CASTRO VALIO NAITO e ISABELLA KALARA VALIO NAITO
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado CSC41 PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004049-51.2014.8.26.0269 ITAPETININGA VOTO No 24280 CJ 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1004049-51.2014.8.26.0269
APELANTES: ANDREA CASTRO VALIO NAITO E ISABELLA KALARA VALIO
NAITO
APELADO: CSC41 PARTICIPAÇÕES LTDA
COMARCA: ITAPETININGA
VOTO No 24280
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – Consumidoras que foram vítimas de agressão física e
verbal, por parte de empregada de parque de diversão, instalado
dentro de shopping – Extinção do feito quanto ao parque, por
desistência e, quanto ao shopping, por ilegitimidade passiva –
Apelo das autoras. Pretensão à reversão do julgado em relação ao
shopping center. Insurgência que prospera – Responsabilidade que
é solidária e objetiva. Inteligência dos artigos 7o, 14 e 25 do CDC.
Precedentes desta Corte – Falha na prestação do serviço –
Inobservância do dever de garantir a segurança dos consumidores
– Dano moral in re ipsa – Inversão do ônus de sucumbência –
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
ANDREA CASTRO VALIO NAITO e ISABELLA
KALARA VALIO NAITO, esta menor impúbere, representada por sua
genitora e co-autora, ajuizaram “ação indenizatória por danos morais”, em face
de SHOPPING IGUATEMI denominação social CSC41 PARTICIPAÇÕES
LTDA. e FÓRMULA KIDS denominação social MARIA DAS VITÓRIAS
MARQUES PROMOÇÕES E EVENTOS-ME, a afirmar que aguardavam a
entrada da menor em brinquedo mantido pela segunda ré, quando, em
razão de desorganização na fila de acesso, iniciou-se discussão entre a
funcionária da ré e a genitora da criança (primeira autora). Alegaram que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004049-51.2014.8.26.0269 ITAPETININGA VOTO No 24280 CJ 3/8
foram expostas a situação vexatória e humilhante, mediante agressão física e
verbal, por parte da referida funcionária, caracterizando defeito na
prestação do serviço. Imputaram responsabilidade solidária ao shopping, por
ter o evento ocorrido em suas dependências.
A ação foi extinta, sem análise de mérito, em relação à ré
Maria das Vitórias Marques Promoções e Eventos ME (Fórmula Kids), por
desistência das autoras (fls. 179/180).
A r. sentença a fls. 356/360, cujo relatório é adotado,
extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade de parte, em
relação à ré CSC41 Participações Ltda. Shopping Iguatemi (art. 485, VI, do
CPC), carreando às autoras as verbas de sucumbência, com honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignadas, as autoras interpuseram recurso de
apelação (fls. 363/376), sustentando, em síntese: i) a legitimidade do shopping
apelado, uma vez que é fornecedor de serviços e, que responde
solidariamente pelos atos praticados por seus locatários (fls. 364); ii) que
não houve a correta observância ao Código de Defesa do Consumidor; iii)
que o dano sofrido revela defeito na prestação do serviço pela apelada; e, iv)
responsabilidade objetiva da apelada, sendo devida a indenização, ante a
prova do nexo de causalidade. Postulou a reforma da sentença, para que
seja reconhecida a legitimidade da apelada e, no mérito, a procedência do
pedido de indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004049-51.2014.8.26.0269 ITAPETININGA VOTO No 24280 CJ 4/8
Recurso tempestivo e preparado (fls. 377).
Contrarrazões às fls. 381/391.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Aplica-se o Código do Consumidor ao caso dos autos à
medida que as autoras figuram como consumidoras finais dos produtos e
serviços disponibilizados pela ré (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor).
A ré inequivocamente está inserida na cadeia de
consumo porque disponibiliza espaço de recreação em suas dependências,
do qual aufere lucro e, portanto, responde pelo defeito do serviço praticado
(art.14 do CDC), ou seja, deve zelar pela segurança dos consumidores.
Não obstante, restou incontroverso que as autoras foram
vítimas de violência física e verbal, por parte de empregada da empresa de
recreação instalada nas dependências do shopping apelado (cf. Depoimento
da testemunha Anderson do Nascimento fls.298).
Nesse contexto, de rigor reconhecer a solidariedade
passiva das empresas rés nos termos dos artigos 7o, parágrafo único1, e 25, §
1 Código de Defesa do Consumidor - Art. 7° (...) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004049-51.2014.8.26.0269 ITAPETININGA VOTO No 24280 CJ 5/8
1o2, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
Acrescente-se que a responsabilidade civil do apelado,
in casu, é objetiva, por força do que estabelece o artigo 14 do mesmo
diploma legal3, independentemente da existência de culpa, porquanto
demonstrados os danos e o defeito do serviço.
Nesse sentido é a jurisprudência desta C. Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Danos material e moral
Prestação de serviços Desaparecimento da bota da filha da autora após o período de
utilização do brinquedo fornecida pela ré Lavire's Recreação, Lazer e Eventos Ltda. -
Ilegitimidade passiva da corré Associação dos Condôminos do Mogi Shopping
Center
Inocorrência
Requerida que é organizadora da atividade
econômica, beneficiando-se da circulação de pessoas e capital, integrando a
cadeia de fornecimento - Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único; 14; 25;
§1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor Pertinência subjetiva
passiva caracterizada - Responsabilidade solidária verificada (...)

Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido”. (Apelação Cível
1012085-29.2016.8.26.0361; rel. Maia da Rocha; 21a Câmara de Direito
Privado; j. 20/02/2018; DJe 20/02/2018 g.n.).
2 Art. 25. (...) § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão
solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.
3 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004049-51.2014.8.26.0269 ITAPETININGA VOTO No 24280 CJ 6/8
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Menor impúbere que sofre queda em "playground" mantido em Shopping
Center, culminando com fratura de um braço. Ajuizamento da Ação contra o
Shopping Center, que denuncia a lide à mantenedora do "parquinho" que, por sua
vez, denuncia a lide à Seguradora correspondente. SENTENÇA de improcedência
da Ação Principal, ficando prejudicado o exame das Lides Secundárias, arcando o
autor com o pagamento das verbas sucumbenciais, arbitrada a honorária por
equidade em R$ 1.200,00 a cada demandada. APELAÇÃO do autor, que insiste no
pedido inicial, ressaltando o prejuízo moral indenizável. ACOLHIMENTO.
Relação de consumo que impõe o reconhecimento da responsabilidade
solidária entre das Fornecedoras. Aplicação dos artigos 14 e seguintes do
CDC. Reconhecimento da responsabilidade da mantenedora da área de
recreação e do Shopping Center, pela falha contratual. Dano moral
indenizável bem configurado. Indenização que comporta arbitramento em R$
10.000,00, ante as circunstâncias do caso concreto e os critérios da razoabilidade e
da proporcionalidade, além dos valores indenizatórios determinados na prática
judiciária. (...). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”. (Apelação Cível
3001801-06.2013.8.26.0369; rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot; 27a Câmara de
Direito Privado; j. 21/02/2017; DJe 24/02/2017 g.n.).
“Responsabilidade civil Queda do autor em brinquedo 'cama
elástica' Fratura de osso do braço Procedência, com indenização fixada em R$
50.000,00 Inconformismo das partes Legitimidade passiva configurada
Shopping réu é responsável pelos riscos decorrentes da escolha de seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004049-51.2014.8.26.0269 ITAPETININGA VOTO No 24280 CJ 7/8
locatários Demais elementos de convicção indicam que o fato realmente
ocorreu no shopping réu Quanto à questão de fundo, prova feita pelo autor se
mostra suficiente, especialmente considerando a testemunha do réu ter confirmado o
fato e inexistir prova a respeito da adequação do brinquedo, ônus que incumbia ao
shopping (art. 6o, VIII, do CDC) Dano moral in re ipsa Indenização reduzida
para R$ 25.000,00 Juros de mora a partir da data do evento danoso (súmula 54, do
C. STJ) - Manutenção da sucumbência recíproca Sentença reformada em parte
Recursos providos em parte.”. (Apelação Cível 0001241-93.2010.8.26.0572; rel.
Grava Brazil; 8a Câmara de Direito Privado; j. 06/05/2016; DJe 06/05/2016
g.n.).
Deste modo, a rigor, configurada a responsabilidade
objetiva da ré, sendo inegável que pela narrativa dos fatos verificou-se
ofensa à esfera psicofísica das autoras (art.5o, X, da CF).
Considerando os critérios de fixação do dano moral, tais
como condição socioeconômica das partes, repercussão do dano e
intensidade da culpa, mostra-se razoável o valor de R$ 5.000,00 para cada
uma das autoras.
Assim, a sentença comporta reparo, para o fim de ser
julgado procedente o pedido, com a condenação da ré CSC41 Participações
Ltda. (Shopping Iguatemi) à reparação dos danos morais sofridos pelas
autoras, no importe de R$ 5.000,00, para cada uma delas (no total de R$
10.000,00), que deverá ser atualizado, desde a data do presente acórdão (cf.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004049-51.2014.8.26.0269 ITAPETININGA VOTO No 24280 CJ 8/8
Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora, a partir da data do fato
(art.398 do CC).
Tendo em vista da alteração do julgado, deve ser
invertido o ônus de sucumbência4.
Anota-se, a propósito, que não é necessário que o
julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais
invocados pelos apelantes para que tenham acesso aos Tribunais
Superiores, pois “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado”5.
Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
reformar a r. sentença de primeira instância, nos termos acima
especificados. Em razão da procedência da pretensão inicial, inverto o ônus
sucumbencial arbitrado em primeira instância, fixando honorários
advocatícios em favor do patrono das autoras em 10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator
4 Conforme dicção da Súmula 326, do Superior Tribunal de Justiça: “Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”
5 EDCL no 0001698-06.2006.8.26.0075, 7a Câm. Direito Privado, rel. Des. Coimbra Schimidt, j. 31.05.2010.